Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-15.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000826-15.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO RAMOS GASPAR - CPF: 100.300.331-10 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WADSON ALVES DA SILVA - CPF: 703.783.601-08 (APELANTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), ALEFE MAIK SANTOS CARDOSO - CPF: 056.122.861-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONEIS MENDES ARAUJO - CPF: 913.475.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.684.271-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CAIO CARBONATO ARAUJO - CPF: 075.416.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - CNPJ: 10.732.419/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESTITUIÇÃO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por
Álefe
Maik Santos Cardoso, Adriano Ramos Gaspar e Wadson Alves da Silva contra sentença que os condenou por furto qualificado consumado e tentado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). Pleiteiam a nulidade da sentença quanto à tentativa de furto, absolvição por insuficiência de provas, e celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Há, ainda, pedido de terceiro interessado para restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da sentença em razão de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação;

(
ii
) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados;

(
iii
) determinar a possibilidade de celebração de ANPP;

(
iv
) analisar a legalidade do pedido de restituição de bens apreendidos;

(v) proceder à readequação da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de
Álefe
Maik Santos Cardoso por furto qualificado tentado viola o princípio da correlação, uma vez que tal conduta não foi descrita na denúncia, configurando nulidade insanável.

Não há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes Adriano Ramos Gaspar e Wadson Alves da Silva por furto qualificado tentado, impondo-se a absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

A autoria e materialidade do crime de furto qualificado consumado estão comprovadas por boletins de ocorrência, autos de flagrante e depoimentos, justificando a manutenção das condenações por esse crime.

A condenação de Adriano Ramos Gaspar por uso de documento falso permanece, pois foi devidamente comprovada pela apresentação de documento falso à autoridade policial.

O ANPP não é cabível no presente caso, pois os apelantes não confessaram espontaneamente os crimes, e o Ministério Público exerceu validamente sua discricionariedade ao não propor o acordo.

A restituição de bens apreendidos não é possível, pois já foram levados a leilão, devendo o valor restante ser destinado ao proprietário dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para:

(i) anular a sentença quanto à condenação de
Álefe
Maik Santos Cardoso pelo crime de furto qualificado tentado;

(
ii
) absolver Adriano Ramos Gaspar e Wadson Alves da Silva pelo mesmo crime, readequando a pena dos apelantes para:

Adriano Ramos Gaspar: 4 anos de reclusão e 20 dias-multa em regime semiaberto;

Álefe
Maik Santos Cardoso e Wadson Alves da Silva: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa em regime aberto.

Tese de julgamento
:

A condenação deve observar o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

A ausência de provas suficientes impede a condenação pelo princípio in dubio pro reo.

O ANPP exige confissão espontânea e é ato discricionário do Ministério Público.

A restituição de bens é inviável após leilão, devendo o valor apurado ser restituído ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 155, § 4º, IV, e 304; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP nº 975/AL; STJ,
AgRg
no REsp nº 2018531/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação
aviados por
Adriano Ramos Gaspar,
Álefe
Maik Santos Cardoso e Wadson Alves da Silva
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que julgou parcialmente procedente a Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual

que os condenou como incursos nos seguintes crimes:
Álefe
Maik Santos Cardoso e Wadson Alves da Silva pela prática dos crimes capitulados no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV; e artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
em concurso material e Adriano Ramos Gaspar nos crimes dos demais acrescido do incurso no art. 304, “caput” também do Código Penal.

Nas
razões recursais,

Álefe
Maik Santos Cardoso requer, preliminarmente,
a
nulidade absoluta da sentença condenatóri
a alegando que
o magistrado singular o condenou por delito que não lhe foi imputado na exordial acusatória
, e,
no mérito, busca sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas,
por fim, requer o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223532998).

Já
Adriano Ramos Gaspar pleiteia
em sua defesa,
sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas,
e quanto
ao crime de uso de
documento falso, requer
que a
soma das penas aplicadas não ultrapass
e
4 (quatro) anos
, alternativamente, também pleiteia
o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223533009).

A seu turno, Wadson Alves da Silva, requer sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas, contudo, caso seja mantido o édito condenatório, clama pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223533001).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id.
223533017
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id
.
232657662
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

Petição de terceira interessada acostada ao id.
234151196
, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos veículos roubados
aos seus proprietários

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste
quando ao apelante
Álefe
Maik Santos Cardoso requer, preliminarmente,
a
nulidade absoluta da sentença condenatóri
a alegando que
o magistrado singular o condenou por delito que não lhe foi imputado na exordial acusatória
, e,
no mérito, busca sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas,
por fim, requer o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223532998).

Já
Adriano Ramos Gaspar pleiteia
em sua defesa,
sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas,
e quanto
ao crime de uso de documento falso, requer
que a
soma das penas aplicadas não ultrapass
e
4 (quatro) anos
, alternativamente, também pleiteia
o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223533009).

A seu turno, Wadson Alves da Silva, requer sua absolvição quanto aos crimes de furto qualificado consumado e furto qualificado tentado, por ausência de provas, contudo, caso seja mantido o édito condenatório, clama pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ID 223533001).

Pois bem.

Primeiramente, quando à preliminar levantada pelo apelante
Álefe
Maik de nulidade da sentença condenatória, vislumbro que razão assiste ao apelante.

É que, na peça inicial acusatória o apelante foi denunciado apenas pelo 1
º fato narra
do na peça inicial, qual seja furto qualificado consumado
que diz respeito à subtração de 48.000 Kg (quarenta e oito mil quilos) de milho, pertencentes à vítima
Waldeci
Barga Rosa
e não pelo 2º fato que se trata de furto qualificado tentado, conforme trecho abaixo retirado da denúncia:

“ÁLEFE MAIK SANTOS CARDOSO, como incurso no crime descrito no art. 155, parágrafo 4º, II e IV e art. 157, parágrafo 2º, II e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; (...)”. (ID 223532672).”

Assim,
havendo flagrante ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença e
não tendo ocorrido
nenhum aditamento à inicial, deve ser acolhida a preliminar por se tratar de vício insanável.

Nesses termos segue entendimento do Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Ação Penal nº 975/AL.
:

“
E bem a propósito, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal adotou providência similar no sobredito julgamento da Ação Penal nº 975/AL. Veja-se: “(...)
Tenho por bem declarar NULA parte da sentença de fls. 2203/2204, tão somente no que tange à condenação do réu RONALDO LESSA por participação nos atos de gestão cometidos por FERNANDO DE SOUZA e relacionados ao Convênio nº 003/2005
. Tal medida, é importante que se esclareça, não importa julgamento acerca da existência ou não das irregularidades ali reportadas e nem obstaculiza a propositura de nova ação penal por parte do Ministério Público Federal, se assim entender conveniente
. Por força do princípio da conservação dos atos processuais e não entendendo configurada relação de causalidade quanto aos
demais fatos a que foi condenado o ora apelante (art. 573 do CPP), passo a julgar a apelação na parte que não restou invalidada. (...)”.

Desse modo, tendo sido anulada a sentença quanto à condenação de
Álefe
Maik Santos Cardoso pela prática do crime de furto qualificado tentado de
um trator passo à apreciação do mérito do recurso quanto aos demais pontos da sentença.

O primeiro pedido, feito pelos três apelantes, concerne na absolvição
dos mesmos
quanto ao furto qualificado consumado de 48.000 kg (Quarenta e oito mil)
kilos
de milho que pertenciam à
Waldeci
Rosa, alegando insuficiência de provas.

Na espécie, tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos restam comprovadas
por meio do Boletim de Ocorrência (ID 223532162); do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 223532161); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 223532194); e, sobretudo, pela prova oral colhida nas duas fases processuais.

Desse modo, não restam dúvidas de que os recorrentes,
Álefe
Maik Santos Cardoso, Adriano Ramos Gaspar e Wadson Alves da Silva, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, no dia 04.09.2023, subtraíram, para si ou para outrem, 48.000 kg (quarenta e oito mil quilos) de grão de milho, pertencentes à vítima
Waldeci
Barga Rosa
.

Cabe ainda transcrever trecho do depoimento do gerente da fazenda Bariri Sr. Paulo Cézar Lima que corrobora com as demais provas dos autos:

“(...) QUE por volta das 15h00min, o caminhão apreendido placa NRZ1813, Nova Andradina-MS, contudo o ADRIANO ao se apresentar na balança informou a placa KAS8198 como sendo a placa do caminhão e disse que a ordem de carregamento da CARGIL iria chegar no e-mail da fazenda; QUE então ele seguiu para a lavoura para fazer o
carregamento, tendo carregado normalmente de milho, retornou à sede para fazer a pesagem final, porém a ordem de carregamento ainda não havia chegado, então foi pedido para que ele aguardasse a chegada da ordem de carregamento e a classificação dos grãos;
QUE no caminhão citado haviam três ocupantes, sendo ADRIANO RAMOS GASPAR o motorista, WADSON ALVES DA SILVA e ALEFF MAIK SANTOS CARDOSO, sendo que este último não foi localizado até o momento; QUE a atitude dos três chamou a atenção do declarante, pois mudavam o caminhão de local a todo momento, além do fato de estarem em três homens no mesmo caminhão, fato que não comum; QUE ALEFF é classificador da EMPRESA GENIS LAB, e dois meses estavam fazendo carregamento na fazenda Paraná, também de propriedade do Sr. WALDECI BARGA ROSA
,
sendo que ele ao ver o declarante tentou esconder o rosto para que não fosse reconhecido; QUE o declarante estava em seu alojamento na fazenda quando viu o caminhão se movimentar no pátio, tendo o motorista parado em frente ao local onde o declarante estava, o motorista desceu, olhou o local de manobra, entrou no caminhão novamente e parou na saída do pátio; QUE nesse momento o declarante chamou um funcionário da fazenda disse para ficar de olho no caminhão, pois estavam agindo de forma estranha; QUE poucos minutos depois o funcionário foi avisar ao declarante o caminhão estava saindo da fazenda; QUE então o declarante foi até o local onde estava o caminhão e os indagou porque estavam saindo sem a nota fiscal, tendo o ADRIANO respondido que haviam mandado eles esperar ali, quando então o declarante perguntou, como iriam esperar no meio da lavoura, no meio do nada; QUE então o declarante mandou que eles retornasse ao pátio da fazenda para aguardar a nota, pois o processo iria demorar, pois seria necessário fazer a classificação dos grãos, em seguida emitir a nota da fazenda, para então enviar à empresa CARGIL, para que feita a troca e manifesto que seria devolvida para a fazenda para só então ser entregue ao motorista do caminhão; QUE após mandar que eles retornasse o declarante voltou para a fazenda para ligar para a polícia, quando foi avisado pelo CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, de que os suspeitos estavam tentando roubar dois caminhões que estavam parados à
frente deles; QUE com a
chegada da polícia foi realizada uma busca no local e os indivíduos não foram localizados naquele momento, e que após a polícia retornar para Guiratinga o declarante e alguns funcionários da fazenda continuaram a procurá-los,
pois temiam que eles roubasse outros equipamentos que estavam na lavoura, como de fato tentaram roubar um trator, contudo a chave quebrou na ignição e eles não conseguiram fugir;
QUE por volta das 03h30min o declarante juntamente com outros funcionários pararam em frente à fazenda Santo Antônio, na pista de avião num pequeno abrigo, sendo que os suspeitos estavam escondidos dentro desse abrigo e ao verem o declarante se entregaram alegando que não aguentavam mais andar no mato;
QUE então os suspeitos foram levados para a fazenda e em seguida foi acionada a polícia novamente, sendo que uma viatura da polícia civil compareceu ao local e conduziu os suspeitos para a fazenda. (...)”. (ID 223532188 – Págs. 14/15).

Na sequência, transcrevo o depoimento do policial Magno Rosa Martins que atendeu à ocorrência:

“
Que os suspeitos chegaram por volta das 11:00 h e ficaram na fila aguardando o carregamento, mas que chamava atenção o comportamento desses indivíduos aparentando nervosismo e que um deles era conhecido por ser ou ter sido funcionário da empresa GENISLAB e que todo o tempo tentava esconder o rosto, mas que foi reconhecido por funcionários da fazenda. Que o gerente Paulo e funcionários da fazenda perceberam que o motorista não dirigia corretamente e que chegou a bater a carreta fazendo manobras no pátio da fazenda. Que chegou o momento do carregamento e ao ser solicitado a ordem de carregamento um dos indivíduos disse ao balanceiro que a nota viria por e-mail. Que foi feito o carregamento e aproveitando o momento que várias carretas estavam saindo da fazenda os suspeitos saíram sem esperar o envio da ordem e autorização de saída. Que um dos funcionários foi até o gerente e disse que os suspeitos estavam indo embora. Que imediatamente o Sr. Paulo foi atrás e ao perceber que estavam sendo seguidos os suspeitos abandonaram a carreta na MT 270, logo após a entrada da fazenda. Que na rodovia havia uma carreta quebrada que também impedia a passagem da carreta dos suspeitos e estes
saírem em fuga tentaram entrar numa dessas carretas que estava parada e um dos suspeitos de posse de
um facção
partiu
pra
cima do motorista e este teve que se abrigar na cabine da carreta, tendo os suspeitos embrenhados na mata. Que as equipes policiais chegaram ao local onde fizeram buscas na região não logrando êxito em localizar os suspeitos. Que pela manhã fomos informados pelo gerente, Sr. Paulo Lima que ele e alguns funcionários da fazenda conseguiram abordar dois dos suspeitos. Que deslocamos até a fazenda e encontramos os suspeitos na cabine da carreta, momento que demos voz de prisão e encaminhamos os mesmos até esta Delegacia. Que solicitar os documentos pessoais dos suspeitos foi
nos apresentado
por um deles uma habilitação que ao fazer a checagem descobrimos que se tratava de documento falso que
o mesmo
estava usando. Que seu nome verdadeiro é Adriano Ramos Gaspar e o documento falso usado é de Fernando Márcio da Silva. Que ao
questionálo
ele disse que seu nome verdadeiro é Adriano Ramos Gaspar e que ele usa a outra carteira de habilitação "falsa". Que provavelmente ele para cometer crimes usa a habilitação falsa em nome de Fernando Márcio da Silva. Que no interior da carreta foi encontrada três placas de identificação
veícular
, sendo 1. NDL 8550 - 2. NJB7436 3. NDL9507. Que ao checar as referidas placas junto ao DETRAN, foi constatado irregularidades, razão pela qual achamos necessário o envio destas para serem periciadas bem como a carreta. Que a carga foi descarregada na fazenda e a carreta apreendida e conduzida até o pátio desta delegacia. Que um dos suspeitos na fuga correu com os pés descalços e apresenta ferimentos nos pés e algumas partes do corpo que segundo ele foi na mata. Que não conseguimos localizar o terceiro suspeito, mas foi identificado como
Alef
Maik Santos Cardoso, CPF n. 056.122.861-20, filho de Alcione da Silva Santos. Que o motorista do caminhão disse que
Alef
é o proprietário da carreta. Que os suspeitos ainda tentaram funcionar um trator de madrugada, mas a chave de ignição que estava no contato quebrou (...)”. (ID 223532166).

O
outro policial, Márcio Sergio, também depôs no mesmo sentido.

Conforme asseverado no parecer ministerial
, a testemunha Jean Caio Carbonato Araújo, ao ser inquirido no curso da Ação Penal, também ratificou o depoimento prestado anteriormente, asseverando que, na data dos fatos, os três recorrentes foram à Fazenda Bariri conduzindo um caminhão e fizeram o carregamento de grãos de milho, mesmo sem possuir uma ordem para tal finalidade. Outrossim, narrou que os trabalhadores daquele local perceberam a situação anormal e comunicaram o gerente da propriedade rural, o qual conseguiu interceptar os agentes criminosos. Além disso, afirmou que um colega reconheceu
Álefe
Maik Santos Cardoso.

Portanto, embora tentem emplacar a tese de insuficiência de provas, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto o bastante para manter a condenação imputada aos três apelantes por furto qualificado consumado, inclusive, tendo sido dois deles presos em flagrante delito.

Logo, não restam dúvidas de que os recorrentes cometeram o crime capitulado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, motivo pelo qual devem ser mantidas as suas condenações.

No que concerne ao pedido de absolvição pelo 2º fato imputado aos apelantes Adriano e Wadson, qual seja, de furto qualificado tentando de um trator da propriedade do Sr. Waldir Barga Rosa penso que razão assiste
á
eles nesse ponto.

É que,
embora todas as testemunhas seja
m
uníssonas ao afirmar que presenciaram o fato primeiro fato, de roubo do milho, nenhum
a
del
a
s presenciou a tentativa de roubo do mencionado trator, que foi apenas presumida.

O próprio gerente da fazenda, Paulo Cézar, assim descreveu o fato:

“(...) Promotora: (...) E essa tentativa de furto de um trator lá na fazenda? Testemunha: Foi assim, a polícia não encontrou eles e tinham tratores na lavoura de noite, e pensamos que eles
iam pegar os tratores para fugirem, aí o pessoal foi lá e viu que tinham mexido no trator, até a chave quebraram (ignição) e não conseguiram pegar o trator (...)”. (
ID’s
223532826 a 223532830)

Por sua vez, a testemunha Jean Caio Carbonato Araújo, quando ouvido pela autoridade policial, nada informou sobre o suposto furto tentado do trator (ID 223532651); além disso, ao ser inquirido em juízo, afirmou não ter conhecimento dos fatos que sucederam a saída dos recorrentes com o caminhão carregado de grãos (
ID’s
223532870 a 223532922).

Desse modo, diante da insuficiência probatória deve prevalecer o princípio do
in dubio
pro

reu
, de modo que, os apelantes devem ser absolvidos do crime de roubo qualificado tentado de um trator.

O apelante Adriano Gaspar também requer sua absolvição diante da ausência de provas pelo crime de uso de documento falso, o que também não merece guarida, na medida em que, o documento foi apresentado aos policiais quando foi preso em flagrante delito, e, que, os agentes possuem fé pública e foram firmes em seus depoimentos ao atestar a ocorrência desse crime. Razão pela qual, sua condenação deve ser mantida.

Por fim, os apelantes requerem a possibilidade de celebrarem acordo de não persecução penal, o que não é cabível nesse instante processual.

É que, a benesse do art. 28-A do Código Processo Penal é etapa
possui alguns requisitos, dentre os quais, a confissão espontânea dos crimes, o que não é o caso tendo em vista que no presente feito os acusados em nenhum momento confessaram as condutas que lhes foram imputadas.

Além do mais
, cabe ao parquet propor esse acordo com base única e exclusiva e
m
seu poder discricionariedade, tendo optado no caso em exame em não propor o acordo, o que deve ser mantido
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1.
NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANIFESTAÇÃO MOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR OU NEGAR O ANPP, COM BASE NO SEU EXCLUSIVO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO.
2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, ALEGANDO SE TRATAR DE FURTO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM SUBTRAÍDO. PROVAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO. 3. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. ENUNCIADO N. 44 DA TCCR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 6.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITODE OAPELANTE RECORRER EM LIBERDADE.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADANA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 7. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. DEFERIMENTO. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO REALIZADO. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEFERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.

1. Compete ao Poder Judiciário somente exercer o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos. Contudo, caso não proposto o acordo de não persecução penal, o julgador não poderá se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime.
Com efeito, “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal” (STJ -
AgRg
no REsp: 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09.10.2023, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
11.10.2023). Sendo assim, havendo negativa devidamente fundamentada do Ministério Público para não propor o acordo de não persecução penal, tal decisão somente seria passível de controle pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, caso houvesse provocação do apelante no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso em análise.

(....)
.

8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Ademais, deferido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. (N.U 1000680-
46.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Quanto à petição da terceira interessada pedindo a restituição
dos veículos apreendidos, tal pleito não merece prosperar, na medida em que os bens já foram levados à leilão conforme informações juntadas a esses autos posteriores à petição, de modo que, o valor restante dos bens arrematados é que deverá ser restituído à Transportadora.

Feitas tais considerações passo ao redimensionamento da pena.

Quanto à Wadson Alves da Silva
mantenho
a pena de 02 (dois) anos de reclusão
e d
ez dias multa pelo crime de furto qualificado consumado
e tendo sido absolvido do crime de furto qualificado tentado, torno essa pena definitiva em regime aberto.

Quanto à Adriano Ramos Gaspar mantenho a pena de 02 (dois) anos de reclusão e dez dias multa pelo crime de furto qualificado consumado, mantendo também a pena de 02 (dois) anos de reclusão e dez dias multa pelo crime de uso de documento falso

e tendo sido absolvido do crime de furto qualificado tentado, torno a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa

em regime semiaberto.

Quanto à
Álefe
Maik Santos Cardoso mantenho
a pena de 02 (dois) anos de reclusão
e d
ez dias multa pelo crime de furto qualificado consumado
e tendo sido anulada sua condenação pelo crime de furto qualificado tentado, torno essa pena definitiva em regime aberto.

Com essas considerações,
acolho
a preliminar a fim de reconhecer a nulidade da sentença quanto à condenação de
Álefe
Maik Santos Cardoso quanto ao crime de furto qualificado tentado, e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso
para absolver dos apelantes Adriano Ramos Gaspar e Wadson Alves da Silva crime de furto qualificado tentado
,
readequando a pena para
02 (dois) anos de reclusão
e d
ez dias multa
para os apelantes
Wadson Alves da Silva e
Álefe
Maik Santos Cardoso e
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa

para o apelante

Adriano Ramos Gaspa
r.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024